Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709367-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA BRANDAO MARIANI AGRAVADO: SERGIO MARIANI D E S P A C H O Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, acerca da certidão id 11690407, advertindo-a que o silêncio importará no reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Brasília, 16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR